Tribunal: TJDFT
Processo: 0722449-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PEDIDO DE ACEITAÇÃO DOS BENS OFERTADOS COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO. NULIDADE DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido cautelar e determinou o prosseguimento da expropriação do imóvel, objeto de penhora. 1.1. Recurso aviado na busca: a) pela concessão de efeito suspensivo ao agravo para que fosse sobrestada a decisão combatida, suspendendo a praça marcada para o dia 07/07/22, às 13h10; b) preliminarmente, a anulação da decisão atacada por ausência de fundamentação; e c) no mérito, caso superada a questão, a reforma da decisão a fim de que os bens ofertados (produzidos pela própria empresa) fossem aceitos como garantia da execução, em prestígio ao princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo anulado o edital publicado em 08/06/22.
2. Compete ao juiz apreciar todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional. 2.1. O magistrado deve expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, às peculiaridades do caso em análise, expondo as razões de fato e de direito de seu convencimento, de acordo com o que determina a Constituição Federal em seu art. 93, IX, cujo texto é reproduzido pelo art. 11 do CPC, isto é: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. 2.2. Em que pese a alegação da agravante, o próprio art. 489, §1o, II, III e IV, do CPC dispõe que a decisão judicial somente será considerada não fundamentada quando: a) empregar conceitos jurídicos indeterminados, b) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, e c) deixar de enfrentar os argumentos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2.3. No caso dos autos, a decisão, apesar de concisa, é clara ao declinar os motivos pelos quais rejeitou o pedido cautelar. 2.4. Trata-se de decisão judicial concisa, que não se confunde com a desprovida de fundamentação. A primeira é nula por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. A segunda, no entanto, mesmo sucinta, reúne elementos que lhe dão sustentação. 2.5. Desta feita, o magistrado fundamentou devidamente a decisão, esclarecendo suas razões de decidir, baseando-se nas provas produzidas e resolvendo a questão nos moldes em que lhe foi apresentada. De outro lado, a valoração judicial dos fatos que resulta na improcedência da pretensão da parte não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação.
3. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de parcial procedência que decretou a resolução do contrato de compra e venda de equipamento (elevador cremalheira – Modelo EP - 06) firmado entre as partes, e condenou a ré a restituir as prestações pagas pela autora no valor de R$ 64.800,00, bem como ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 45.145,00 e honorários de sucumbência de 10% do valor da condenação. 3.1. De início cabe ressaltar que foi realizada avaliação judicial do imóvel, objeto de penhora, que resultou no valor de R$ 1.800.000,00. 3.2. A referida avaliação foi homologada em 01/02/22, ocorrendo sua publicação no DJe de 03/02/22. Ou seja, tem apenas 5 meses que o imóvel teve sua avaliação homologada. 3.3. Em 09/02/22 foi proferido despacho determinando que a parte exequente se manifestasse sobre o pedido da executada para substituição da penhora da sede da empresa pela porcentagem de 5% do faturamento mensal da empresa, tendo a autora se manifestado pela recusa da proposta. 3.4. Adveio novo despacho, determinando a manifestação da executada sobre a petição da exequente, que informou que aceitaria a substituição da penhora desde que o pagamento fosse em juízo com depósito de 30% do valor do débito e o restante por parcelamento legal, devendo o bem ficar em garantia até a quitação da dívida. 3.5. Ocorre que a executada se manifestou informando que não teria condições de realizar o pagamento de 30% do valor da dívida, nem o parcelamento. 3.6. Dessa forma, foi determinado que, não havendo interesse da parte exequente na substituição da penhora, os atos expropriatórios deveriam prosseguir. 3.7. A partir disso é possível verificar que não há como ser feita nova avaliação do bem, tendo em vista que transcorreu apenas o prazo de 5 meses da homologação da avaliação realizada por perito do juízo, não sendo possível verificar qualquer defasagem apontada.
4. Quanto aos erros do edital, esta matéria encontra-se preclusa, uma vez que o referido instrumento deveria ter sido impugnado logo após sua publicação, o que não foi feito. 4.1. Além disso, não existe razão para que seja realizada intimação pessoal de todos os sócios ou seus sucessores, tendo em vista que o imóvel penhorado é pertencente à sociedade como um todo, devendo ser ela intimada. 4.2. Nesse sentido, não há qualquer nulidade no edital publicado, também não sendo possível verificar qualquer impedimento à realização do leilão marcado.
5. Agravo de instrumento desprovido.